Tribunal: TJDFT
Processo: 0761610-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. BENS EXTRAVIADOS DURANTE ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. INDENIZAÇÃO MATERIAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
1. Deferida a gratuidade de justiça ao recorrente.
2. Não é possível exigir ampla prova documental dos bens que possuía quando o paciente é internado. A prioridade do paciente é a busca de atendimento médico e não a produção probatória dos bens que possuía no momento em que foi admitido no hospital.
3. Também não seria exigível prova superior em face do Estado além dos documentos apresentados acerca dos bens com os quais o Recorrente ingressou e saiu do hospital, já que possuem presunção de veracidade.
4. Comparando os documentos de ingresso e de saída, verifica-se a falta de dois carregadores de aparelho celular e de um “pau de selfie”, pelo que devem ser indenizados.
5. Já quanto ao celular, não há prova de que o Recorrente tenha sido internado com dois celulares, mas apenas um, que lhe foi restituído. Em regra, as pessoas portam um celular consigo, pelo que não é verossímil que possuía 2 (dois) aparelhos, o que necessitaria de comprovação por qualquer meio probatório.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente e condenar o Recorrido a pagar a indenização material pelos bens perdidos no valor de R$ 223,60 (duzentos e vinte e três reais e sessenta centavos) acrescido de correção monetária desde a internação e juros legais a partir da citação. Sem custas e honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido.